Tribunal: TJSP
Processo: 1014277-57.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Danos material e moral – Incidente com Aluna em Escola Municipal quando tinha 7 anos de idade – Alegação de queda ao varrer a sala durante intervalo de aula – Alegação de ausência de atendimento esperado naquela situação com demora para ser levada ao Hospital Santa Elisa, sendo atendida pelo terceiro Requerido – Relato de atendimento médico tardio e

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Danos material e moral – Incidente com Aluna em Escola Municipal quando tinha 7 anos de idade – Alegação de queda ao varrer a sala durante intervalo de aula – Alegação de ausência de atendimento esperado naquela situação com demora para ser levada ao Hospital Santa Elisa, sendo atendida pelo terceiro Requerido – Relato de atendimento médico tardio e errôneo em face do inadequado diagnóstico – Necessidade de prosseguimento de tratamento para redução dos efeitos errôneos deste atendimento inicial.
A situação prevista pelo § 6o, do art. 37 da CF, exige a caracterização de nexo de causalidade para viabilizar reparação de dano por ato de omissão do serviço do Poder Público.
Prefeitura Municipal de Jundiaí: Da análise das provas dos autos não indica elementos aptos a firmar a pertinência da acusação endereçada à caracterização da conduta negligente que possa ser imputado à Administração Pública Municipal e seus servidores no que toca ao tratamento dispensado à Requerente quando em período de aula, inclusive quanto à alegada existência de incidente dentro de ambiente escolar. Ausência do nexo de causalidade entre o atendimento dispensado e o dano que alega ter suportado, a ensejar a indenização pretendida.
Hospital Santa Elisa Ltda. e Waldinei Correia dos Santos: Laudo Pericial Judicial, ora realizado pelo IMESC, que reconheceu má prática médica no primeiro atendimento com falha no diagnóstico inicial conferido à Requerente que a levou, em razão de fortes dores no local da lesão, a procurar, no dia seguinte, novo atendimento médico para a, enfim, identificação da fratura – Pelo que concluiu o Perito Judicial, porém, o evento danoso (erro no diagnóstico inicial) não prejudicou o tratamento da fratura, e a perda da capacidade funcional decorreu do próprio acidente, não guardando nexo causal com o erro médico – Ausente dano material indenizável – Dano moral cabível em razão da prolongação da dor, apenas – Situação que encarna mais do que mero dissabor, consubstanciando abalo moral suficiente para ensejar pagamento de indenização.
Precedente desta Câmara deste E. Tribunal.
Preliminares rejeitadas.
Decisão reformada.
Recurso parcialmente provido.